Tribunal: TJSP
Processo: 1004116-76.2021.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Aplicação de taxas de juros abusivas - Pretensão à Danos Morais – Contrato firmado espontaneamente pela parte autora - Valores cobrados com base no contrato vigente - Mero aborrecimento Sentença mantida – Recurso não provido.